Tribunal: TJMT
Processo: 0008257-42.2011.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008257-42.2011.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME - CNPJ: 02.041.844/0001-06 (AGRAVANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 581.287.781-53 (AGRAVADO), DENILTON PIMENTA VIEIRA - CPF: 474.242.811-00 (AGRAVADO), SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 581.287.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILTON PIMENTA VIEIRA - CPF: 474.242.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESE SUBSIDIÁRIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Comercial Contabilista Ltda - Me em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia extinguido execução fiscal sob o fundamento de que o montante executado seria superior ao mínimo previsto em Resolução do CNJ, aplicando-se a tese firmada no Tema 1.184/STJ.

2. A agravante sustenta, como tese principal, omissão quanto à preliminar de preclusão (art. 507 do CPC), afirmando que o Estado não teria cumprido determinação judicial de comprovar o protesto da CDA nem interposto o recurso cabível, razão pela qual seria inviável rediscutir a matéria em sede de apelação.

3. Subsidiariamente, alega prejudicial de mérito consistente em prescrição intercorrente (Tema 566/STJ), afirmando que a execução fiscal permaneceu paralisada por inércia do exequente por prazo superior ao previsto no referido tema.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão monocrática incorreu em omissão ao não apreciar preliminar de preclusão relativa ao não cumprimento de determinação judicial de comprovação do protesto da CDA; (ii) subsidiariamente, se ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal, com possibilidade de julgamento pela teoria da causa madura; e (iii) se a execução fiscal deve prosseguir à luz do entendimento firmado no Tema 1.184/STF e das diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ n. 547/2024.

III. Razões de decidir

5. A decisão que intimou o ente exequente a adotar medidas cabíveis teve por finalidade adequar a condução do feito às diretrizes de racionalização previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, não se prestando a criar condicionamento autônomo para a subsistência da execução, tampouco a autorizar extinção em desconformidade com o regime aplicável.

6. A execução já se encontrava compatível com o marco jurisprudencial e administrativo invocado, na medida em que não se trata de execução de baixo valor nos termos do parâmetro objetivo da Resolução CNJ n. 547/2024, razão pela qual a intimação deve ser compreendida como providência de conformação procedimental ao tema e à regulamentação do CNJ, e não como fundamento para obstar o regular prosseguimento do feito.

7. No julgamento do RE 1355208, de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, ao tratar do Tema n. 1.184, fixou tese no sentido de ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, estabelecendo requisitos de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título.

8. A Resolução CNJ n. 547/2024 determina a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, bem como estabelece requisitos procedimentais para o ajuizamento de execuções fiscais.

9. No caso concreto, o valor atualizado da dívida corresponde a R$ 1.344.781,58 (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), excedendo substancialmente o valor regulado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual o entendimento firmado no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 sequer poderia ser aplicado como fundamento para extinção do feito.

10. No que tange à tese subsidiária de prescrição intercorrente, observa-se que a insurgência é trazida apenas nesta fase recursal, sem que tenha sido devidamente deduzida e desenvolvida nos recursos cabíveis, com impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão agravada.

11. À luz do princípio da dialeticidade recursal, incumbe ao recorrente enfrentar, de modo direto e fundamentado, os motivos determinantes do pronunciamento judicial impugnado, não bastando suscitar questão nova ou apresentar alegação genérica e dissociada dos fundamentos efetivamente adotados.

12. Inexistindo impugnação dialética apta e tratando-se de matéria que não foi oportunamente articulada nos meios recursais adequados, as alegações subsidiárias são inadmissíveis no ponto, preservando-se a estabilidade do debate recursal nos limites em que foi regularmente devolvido ao órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É inaplicável o entendimento firmado no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 às execuções fiscais cujo valor atualizado da dívida exceda substancialmente o parâmetro objetivo estabelecido (R$ 10.000,00), devendo tais execuções prosseguir regularmente, uma vez que não se enquadram na categoria de execuções fiscais de baixo valor que justificaria a extinção por ausência de interesse de agir com base no princípio constitucional da eficiência administrativa.

2.

A intimação do ente exequente para adoção de providências voltadas à adequação procedimental às diretrizes do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 constitui medida de conformação ao marco jurisprudencial e administrativo vigente, não criando condicionamento autônomo para a subsistência da execução fiscal que já se encontre compatível com tais parâmetros.

3.

Viola o princípio da dialeticidade recursal a apresentação, em sede de Agravo Interno, de tese subsidiária não deduzida e desenvolvida nos recursos cabíveis, sem impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão agravada, sendo inadmissível a suscitação de questão nova ou alegação genérica dissociada dos fundamentos efetivamente impugnados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput (princípio da eficiência administrativa); CPC/2015, art. 507 (preclusão); CPC/2015, art. 1.021 e seguintes (agravo interno); Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal); Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208, Tema 1.184/STF, Rel. Min. Luiz Fux (repercussão geral); STJ, Tema 566/STJ (prescrição intercorrente em execução fiscal); TJ-MT, Agravo Regimental Cível 10328916520238110003, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 25.09.2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (princípio da dialeticidade recursal).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0008257-42.2011.8.11.0003

AGRAVANTE: COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Comercial Contabilista Ltda – Me
nos autos da Apelação n. 0008257-42.2011.8.11.0003, em que figura como Apelante o Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que deu provimento à apelação estatal para reformar a sentença que havia extinguido a execução fiscal, sob o fundamento de que o montante executado seria inferior ao “mínimo” previsto em Resolução do CNJ, aplicando-se a tese firmada no Tema 1.184/STJ.

A agravante aponta, como tese principal, omissão quanto à preliminar de preclusão (art. 507 do CPC), afirmando que o juízo de origem, por decisão interlocutória, determinara ao Estado a comprovação do protesto da CDA, sob pena de extinção, e que o ente público não interpôs o recurso cabível nem cumpriu a determinação, deixando transcorrer
in albis
o prazo, razão pela qual seria inviável rediscutir a matéria em sede de apelação; invoca, para tanto, precedentes do STJ no sentido de incidência de preclusão inclusive sobre questões de ordem pública não oportunamente impugnadas.

Subsidiariamente, alega prejudicial de mérito omitida consistente em prescrição intercorrente (Tema 566/STJ), afirmando que a execução fiscal (ajuizada em 2011) permaneceu paralisada por inércia do exequente por prazo superior ao previsto no referido tema.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID. 338159894, a fim de rechaçar as teses apresentadas no Agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0008257-42.2011.8.11.0003

AGRAVANTE: COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Comercial Contabilista Ltda – Me
nos autos da Apelação n. 0008257-42.2011.8.11.0003, em que figura como Apelante o Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que deu provimento à apelação estatal para reformar a sentença que havia extinguido a execução fiscal, sob o fundamento de que o montante executado seria inferior ao “mínimo” previsto em Resolução do CNJ, aplicando-se a tese firmada no Tema 1.184/STJ.

No agravo interno, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria incorrido em omissão ao não apreciar a preliminar de preclusão (art. 507 do CPC), alegada mas contrarrazões, afirmando que o Estado deixou transcorrer
in albis
o prazo para comprovar o protesto da CDA, sem interpor o recurso cabível, motivo pelo qual não poderia rediscutir a questão em apelação; subsidiariamente, invoca a ocorrência de prescrição intercorrente (Tema 566/STJ), com pedido de julgamento pela teoria da causa madura para extinguir o feito com resolução de mérito. Superadas tais alegações, passa-se ao exame do mérito recursal, à luz do entendimento firmado no Tema 1.184 do STF e das diretrizes estabelecidas na Resolução CNJ n. 547/2024, aplicáveis ao tratamento racional das execuções fiscais.

Pois bem.

Registre-se que, a decisão que intimou o ente exequente a adotar as medidas cabíveis como providências voltadas à regularização do processamento executivo teve por finalidade
adequar a condução do feito às diretrizes de racionalização previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024
, não se prestando a criar condicionamento autônomo para a subsistência da execução, tampouco a autorizar a extinção em desconformidade com o regime aplicável.

No caso, verifica-se que a execução
já se encontrava compatível
com o marco jurisprudencial e administrativo invocado, na medida em que não se trata de execução de baixo valor nos termos do parâmetro objetivo da Resolução, razão pela qual a intimação deve ser compreendida como providência de conformação procedimental ao tema e à regulamentação do CNJ, e não como fundamento para obstar o regular prosseguimento do feito.

Em julgamento do RE 1355208, de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao tratar do Tema nº 1.184, fixou as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, promulgou a Resolução nº 547/2024, nos seguintes termos:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de
baixo valor
pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Observa-se, também, que, o valor atualizado da dívida excede o valor regulado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo que corresponde a R$ 1.344.781,58

(Hum milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais, cinquenta e oito centavos), logo, o que foi regulado no Tema 1.184, sequer poderia ser aplicado no caso concreto.

No que tange à tese subsidiária de prescrição intercorrente, observa-se que a insurgência é trazida apenas nesta fase, sem que tenha sido devidamente deduzida e desenvolvida nos recursos cabíveis, com a impugnação específica dos fundamentos adotados na decisão agravada.

Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade recursal, incumbe ao recorrente enfrentar, de modo direto e fundamentado, os motivos determinantes do pronunciamento judicial impugnado, não bastando suscitar questão nova ou apresentar alegação genérica e dissociada dos fundamentos efetivamente adotados. Inexistindo impugnação dialética apta e tratando-se de matéria que não foi oportunamente articulada nos meios recursais adequados, indeferem-se as alegações subsidiárias, por inadmissíveis no ponto, preservando-se a estabilidade do debate recursal nos limites em que foi regularmente devolvido ao órgão julgador.

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS – RECURSO DESPROVIDO.

Há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso manifestado não ataca os fundamentos da decisão recorrida, sendo que, não basta a mera reprodução dos argumentos já expostos nas contrarrazões ao Recurso de Apelação.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10328916520238110003, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 25/9/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 2/10/2024)

Outrossim, o apelo é do Estado e se este juízo decidir sobre prescrição intercorrente estaria infringindo o princípio da “reformatio in pejus”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026